Tribunal: STF
Processo: ARE 1062575
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.10.2017. DIREITO DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TRABALHO. PODER PÚBLICO. COMPETÊNCIA.



    1. É ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC.



    2. Na hipótese dos autos, a parte agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já apresentados ao interpor o recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, do CPC ao presente caso, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.